Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-35.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802312-35.2022.8.14.0015

APELANTE: JONATAS SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802312-35.2022.8.14.0015

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CASTANHAL/PA

APELANTE: JONATAS SILVA RIBEIRO
(ADV.
JULIO CÉSAR DE O. MENDES, OAB/PA 32.675-A
)

APELADO:
BANCO
BMG S/A.
(ADV.

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE nº 23.255, OAB/PA 29147-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONATAS SILVA RIBEIRO,
contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª vara cível e empresarial da Comarca de Marabá/PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO BMG S/A. –
julgou improcedente os pedidos da exordial, revogando a tutela antecipada, anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, discorre o Recorrente que:

“
Inicialmente, em que pese a juntada do contrato pela parte Recorrida, ratifica-se aqui a afirmação de nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito – RMC, tendo em vista que em momento algum a parte Recorrente foi informada que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado "convencional", tanto é que a sistemática realizada pela parte Recorrida se deu de forma idêntica a um empréstimo consignado normal, induzindo a parte consumidora a acreditar ter contratado uma determinada modalidade de empréstimo, quando na verdade fora outra.

Neste sentido, cumpre observar que em momento algum a parte Recorrente negou a existência da contratação de um empréstimo, mas pelo contrário, pois afirmou expressamente em sua inicial que "a parte Autora realizou, ou acreditou ter realizado, contrato de empréstimo consignado junto à parte Requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados". A parte Recorrente buscou a tutela jurisdicional porque foi enganada e induzida a erro, ao ponto de ter implantado em seu benefício um empréstimo diverso do pretendido, fatos estes desconsiderado pelo juízo de primeiro grau. O que se reclama aqui é a falha na prestação de serviço pelo vício na informação, o vício de consentimento, tendo sido omissa a r. sentença neste ponto. A decisão “a quo” ignorou a realidade fática e se apegou a existência do contrato, contrato este que a própria parte Recorrente demonstra existir em sua inicial.

(...)

De qualquer forma, para uma melhor análise do processo a fim de demonstrar que toda operação ocorreu conforme um empréstimo consignado convencional, bem como as abusividades da conduta perpetrada pela parte Recorrida e que o contrato apresentado é nulo, serão pontuados tópicos individualizados dos fatos e provas presentes no processo, quais sejam:

1) Inexistência de envio/uso/desbloqueio do cartão;

2) Disponibilização de valores da forma realizada em empréstimos consignados convencionais, através de TED/DOC;

3) Ausência de envio de faturas do cartão ao estabelecimento da parte consumidora;

4) Realização de descontos mensais ilimitados, gerando uma dívida eterna ao consumidor e lucros exorbitantes à instituição financeira;

5) Contrato de adesão composto de cláusulas abusivas e em desacordo com os limites legalmente estabelecidos;

6) Da análise do cartão consignado/cartão de crédito numa perspectiva da instrução normativa INSS/Pres n. 28, de 16 de maio de 2008

7) Empréstimo abusivo que leva ao superendividamento do Consumidor;

8) Dano moral (responsabilidade objetiva) Hipervulnerabilidade do Consumidor idoso e realização de descontos de parcela de natureza salarial;

9) Recorrência do ilícito combatido;

10) Da restituição de valores
”.

Nesses termos, postula que o presente apelo seja conhecido e provido para que:

“a) Seja declarada a inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos a título de empréstimo sobre a RMC;

b) Seja o banco Recorrido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte Recorrente em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, abusividade e hipossuficiência da parte Recorrente, no que for arbitrado por Vossa Excelência, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, segundo fundamentação, deixando como sugestão o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) Seja a parte Recorrida condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominações de direito”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, defendendo que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Cédulas de crédito bancário com saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 19642963 – pág.04/06); Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento

(PJe ID nº 19642963 – pág.01/02)
;
documentos pessoais, sendo o RG apresentado o mesmo que instruiu a exordial;

comprovante de transferência bancária (PJe ID nº 19642968, 19642969 e 19642970), inclusive de saques complementares, além de faturas mensais,
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“A parte requerida sustenta que a contratação foi regular e apresentou o instrumento contratual (ID 63044466), devidamente assinado pela demandante, constando os dados especificados da proposta: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Verifico também que o extrato de empréstimos que instrui a inicial demonstra que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados, o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação.

A isso, acrescento o fato de que o contrato fora firmado em 2018 e a presente ação ajuizada em 2022, circunstância que enfraquece a narrativa de fraude sustentada pela parte autora.

Ainda, verifico que o banco apresentou as faturas encaminhadas mensalmente no endereço da autora, sendo possível constatar que as faturas foram enviadas ao endereço indicado pela parte na contratação.

Ato contínuo, inexiste qualquer comprovação de questionamento prévio ou administrativo o que evidencia a adesão voluntária pela parte autora no momento da contratação ou até mesmo a aceitação tácita das cobranças. A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por 04 (quatro) anos, encontra óbice na boafé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da supressio, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que o autor contratou de forma consciente e informada cartão de crédito consignado”.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante o banco apelado.

Por oportuno,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 19642950, a existência de 03 empréstimos consignados, tendo como margem disponível apenas 4,93%, equivalente ao valor de R$111,96, ou seja, quase sua totalidade, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma do Apelante auferir o montante que necessitava
.

Valor Benefício Base Cálculo Margem Margem Atual Empréstimos Margem Atual Cartão

R$ 2.269,70

R$ 2.269,70

R$ 111,96 (4,93%)

R$ 113,49 (5%)

Empréstimos Consignação

Banco

Nº Contrato

Início- Fim

Vl.Financ.

Vl.Parcela

Parcelas

Saldo Aprox.

Itaú Consignado 626155083

11/2020 - 10/2027

R$ 21.453,05

R$ 456,95 16/84 (19,0%)

R$ 20.113,25

Itaú Consignado 625455334

11/2020 - 10/2027

R$ 5.239,00

R$ 121,44 16/84 (19,0%)

R$ 5.009,27

Banco Itaú

65839705420191008 11/2019 - 10/2025

R$ 3.937,60

R$ 104,05 28/72 (38,9%)

R$ 3.205,54

Impende ressaltar, ainda, que não se trata de um único saque, consta ao menos mais dois saques complementares, sendo mais um indicativo da ciência da modalidade contratada.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta no valor de R$1.957,00, e dos saques complementares R$84,03 e R$551,15.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024